Tribunal: TJDFT
Processo: 0703033-52.2023.8.07.0010
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-20
Data de publicação: 2023-10-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONTRATO. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. DIVERGÊNCIA DE NÚMEROS. EMENDA DA INICIAL. COMPROVAÇÃO DA MORA. NÃO OCORRÊNCIA.

1. A controvérsia recursal consiste em verificar se a notificação extrajudicial enviada pela credora, ora apelante, é suficiente para comprovar a mora do devedor, ora apelado.

2. Nos termos do art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei 911/1969, para requerer a busca e apreensão do veículo alienado, deve a credora, previamente comprovar a constituição em mora do devedor, entendimento este confirmado pela Súmula 72 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual: "A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente".

3. No caso, a notificação extrajudicial encaminhada pela credora não possui validade para estabelecer a mora do devedor, apesar de ter sido enviada para o endereço do apelado indicado no contrato e tenha sido recebida pelo próprio destinatário. Isso porque, a notificação se refere a um suposto débito pendente relacionado a um número de contrato distinto da cédula de crédito bancário que fundamenta a ação, o que inviabiliza a correta identificação do débito pelo devedor.

4. A notificação eficaz deve conter a identificação exata do contrato debatido. Precedentes deste TJDFT.

5. O descumprimento da determinação judicial pela credora, para emenda da inicial a fim de se comprovar devidamente a mora do devedor, enseja o indeferimento da petição inicial e a extinção do processo, sem resolução do mérito, porquanto inviável o processamento da ação à míngua de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular.

6. Recurso conhecido e não provido.